Tribunal: TJDFT
Processo: 0708544-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708544-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA AGRAVADO: TATIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA, contra decisão proferida na ação de cumprimento de sentença no 0704959-37.2019.8.07.0001, em que contende com TATIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA. A decisão agravada deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo Fiat/Uno Mille Economy, por outro lado indeferiu o pedido de penhora sobre valores de restituição de imposto de renda (ID 224719274): “O exequente juntou planilha de atualização do débito, no total de R$ 7.224,11 (id. 217488082), atualizado até 12-11-2024. Defiro o pedido de penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo descrito no id. 219962079, qual seja, FIAT/UNO MILLE ECONOMY, PLACA JKG5235, ANO/MODELO 2012/2013, vinculado à executada TATIANE DA CONCEICAO OLIVEIRA. Aponha-se restrição de transferência sobre o veículo encontrado via RenaJud no id. 219962079 e expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço indicado na procuração de id. 219791450, devendo o automóvel permanecer na posse da parte executada. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, fica desde já convertida a penhora sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa do SNG, e caso persista o gravame de alienação fiduciária, intime-se o exequente para dizer se mantém o interesse na constrição dos direitos aquisitivos, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, é de se pontuar que, via de regra, toda parcela do patrimônio da devedora que possua expressão econômica é passível de constrição por penhora. No entanto, a lei preserva alguns deles, tais como os arrolados no art. 833 do CPC. No caso, os valores disponibilizados em favor da devedora a título de "Restituição do Imposto de Renda" nada mais são do que restituição de uma parcela de seus salários mensais retida diretamente na fonte, para pagamento de um tributo que, afinal, concluiu-se excessivo. Em apertada síntese, é essa a origem daquele valor -- salário/soldo/vencimentos/proventos (art. 833, IV, do CPC). Apreciando pretensões idênticas, esta egrégia Corte de Justiça firmou entendimento na linha do acima exposto, como se pode inferir das ementas que abaixo transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO. MONTANTE DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia pertencente ao devedor, decorrente de restituição do montante de seu Imposto de Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos clara e expressamente previstos no art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de natureza alimentar e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A restituição do montante do imposto de renda, ao contribuinte, não descaracteriza sua natureza alimentar, pois decorre de descontos promovidos sobre o valor da remuneração mensal. Assim, o referido montante está protegido pela explicitada regra alusiva à impenhorabilidade da remuneração. 4. Diante desse cenário, verifica-se que a penhora em questão não está alinhada com a regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC, como acima detalhado. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 0747493-57.2023.8.07.0000 1814549, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 07/02/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR. REMUNERAÇÃO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. VALOR DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia pertencente ao devedor e supostamente decorrente de restituição de Imposto sobre a Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, pois decorre de descontos promovidos sobre a remuneração, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJ-DF 07386746820228070000 1675224, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 27/03/2023) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício à Receita Federal. Intimem-se.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo. Pleiteia a penhora da restituição do Imposto de Renda da agravada para cumprimento mesmo que parcial da obrigação assumida pela agravada e não cumprida, com a consequente expedição de ofício para a Receita Federal para que bloqueie o pagamento e encaminhe para o presente processo. Desataca que o Imposto de Renda, como tributo, incide sobre a renda e os proventos de qualquer natureza. Ao longo do ano-calendário, o contribuinte pode ter valores retidos na fonte ou realizar pagamentos de forma parcelada. Ao final desse período, realiza-se a declaração de ajuste anual, momento em que se verifica a diferença entre o valor devido e o valor efetivamente pago. A restituição, portanto, surge quando o montante recolhido ao longo do ano é superior ao valor devido, representando uma devolução, um reembolso, de valores pagos a maior. Afirma que a proteção conferida pelo artigo 833 do Código de Processo Civil visa garantir a dignidade da pessoa humana, assegurando recursos mínimos para a sua subsistência, que em certos casos tem, inclusive, sido mitigada quando a penhora não atinge o mínimo existencial do executado. A penhora da restituição do Imposto de Renda, no caso em tela, não comprometerá a subsistência da executada/agravada, porquanto não se trata de verba essencial para o seu sustento. A executada/agravante, conforme os autos, possui fonte de renda própria, pois é servidora pública, e a penhora da restituição, que representa um valor pontual, não a impedirá de arcar com suas necessidades básicas. Portanto, a decisão que indeferiu a penhora da restituição do Imposto de Renda, sob o argumento de sua natureza alimentar, merece ser reformada, pois a natureza compensatória da restituição permite a constrição para satisfazer o crédito da Cooperativa. Argumenta que caso a tutela antecipada recursal não seja deferida a oportunidade da penhora pode passar, já que a restituição pode ser destinada para a conta da executada e não para o cumprimento parcial da obrigação assumida e perseguida no processo de origem. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de preparo (ID 69598668 e 69615736). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, manejado pelo agravante, no valor atualizado de R$ 83.452,69 (ID 216131534). O agravante pleiteia a realização de penhora da restituição de imposto de renda retido na fonte da parte devedora. Conforme dispõe o art. 43 do Código Tributário Nacional, o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e de proventos de qualquer natureza. Portanto, nota-se que o imposto de renda incide sobre ganhos de qualquer natureza que resultem em acréscimos patrimoniais. A restituição do imposto de renda, por sua vez, refere-se à devolução de quantias pagas em excesso a título desse imposto, seguindo as normas da declaração de ajuste anual. Assim, esses valores podem originar-se de salários ou outras fontes de renda. Logo, não se pode presumir que a restituição de imposto de renda possui a natureza salarial, sendo incumbência da parte executada comprovar a natureza da restituição recebida. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (07386839320238070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 15/12/2023). “Agravo de instrumento. Penhora. Restituição de imposto de renda. A impenhorabilidade do valor restituído pela Receita depende da comprovação da sua natureza alimentar, que não é presumida”. (07386839320238070000, Relatora Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 26/10/2023). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. I. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. II. Em princípio, não se pode aplicar à restituição do imposto de renda a blindagem legal prevista para as verbas remuneratórias, tendo em vista que, destacada do ganho ordinário do devedor, volta ao seu patrimônio como ativo financeiro que não conta com nenhum tipo de proteção contra penhora. III. Ainda que se entenda que a restituição do imposto de renda que incide sobre salário ou remuneração conserva sua natureza alimentar, é preciso que se demonstre, no caso concreto, que o tributo não foi cobrado em função de outros ganhos, dada a multiplicidade de fatos geradores prevista no artigo 43 do Código Tributário Nacional. IV. Não se pode simplesmente inibir a penhora da restituição do imposto de renda, abrindo-se ao executado, em tese, a possibilidade de demonstrar que também ela, por conservar o seu caráter alimentar e ser indispensável à sua manutenção, se reveste da impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (07298380920228070000, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/10/2023).-g.n. Embora o agravante alegue que a sua restituição de imposto de renda seja oriunda de verba salarial, não trouxe aos autos qualquer comprovação, seja na impugnação à penhora, seja no presente recurso. Ante o exposto, não se pode presumir que recai sobre o valor constrito a impenhorabilidade disposta no art. 833, inciso IV, do CPC, de modo que deve ser deferido o pedido de efeito suspensivo. Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para modificar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que promova a penhora da restituição de imposto de renda da parte devedora, expedindo ofício para a Receita Federal. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator